Tribunal: TJSP
Processo: 1020390-04.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – COISA JULGADA – Autor que ajuizou anteriormente ação acidentária ao fundamento de ser portador de lesões colunares incapacitantes. Ação julgada extinta, sem resolução de mérito, diante do reconhecimento da coisa julgada. Presente ação que, todavia, alega doenças osteomusculares de ombros não declaradas na demanda anterior. Nulidade reconhecida com relação às patologias de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – COISA JULGADA – Autor que ajuizou anteriormente ação acidentária ao fundamento de ser portador de lesões colunares incapacitantes. Ação julgada extinta, sem resolução de mérito, diante do reconhecimento da coisa julgada. Presente ação que, todavia, alega doenças osteomusculares de ombros não declaradas na demanda anterior. Nulidade reconhecida com relação às patologias de membros superiores. Sentença anulada. Inaplicabilidade, "in casu", do art. 1.013, § 3o do NCPC, haja vista a necessidade de produção de prova pericial. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1020390-04.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ANDERSON CLAUDIO HERRERA, é apelados INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS e MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15809
Apelação: 1020390-04.2018.8.26.0564
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Apelante: Anderson Cláudio Herrera
Apelados: Instituto Nacional do Seguro Social INSS e outro
PROCESSUAL CIVIL COISA JULGADA Autor que ajuizou
anteriormente ação acidentária ao fundamento de ser
portador de lesões colunares incapacitantes. Ação julgada
extinta,
sem
resolução
de
mérito,
diante
do
reconhecimento da coisa julgada. Presente ação que,
todavia, alega doenças osteomusculares de ombros não
declaradas na demanda anterior. Nulidade reconhecida
com relação às patologias de membros superiores.
Sentença anulada. Inaplicabilidade, “in casu”, do art.
1.013, § 3o do NCPC, haja vista a necessidade de produção
de prova pericial. Recurso parcialmente provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 399/400,
complementada a fls. 434, que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito,
acrescenta-se que, inconformado, o autor interpôs recurso de apelação.
Alega o apelante, em síntese, que a presente ação
possui causa de pedir diversa da anteriormente proposta, uma vez que naquela não
foi alegada incapacidade por lesões osteomusculares de membros superiores. Aduz,
ainda, o agravamento das lesões de coluna em momento posterior ao julgamento
da ação acidentária anterior. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Em contrarrazões, sustenta o empregador que a
apelação não ataca os fundamentos da sentença, bem como o auxílio-acidente
pleiteado na presente ação já foi afastado pela sentença transitada em julgado nos
autos da ação no 014725-75.2016.8.26.0564. Assim, pede a manutenção da
sentença de extinção.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
A sentença deve ser anulada.
Trata-se de ação ajuizada por Anderson Cláudio
Herrera em face do Instituto Nacional do Seguro Social, a qual visa a concessão de
benefício acidentário em razão de ser portador de lesões osteomusculares nos
membros superiores e coluna, que alega serem decorrentes das condições de
trabalho como montador e operador de máquinas na empresa MERCEDES-BENZ DO
BRASIL LTDA.
Em sede de contestação, todavia, a autarquia alegou a
existência de demanda idêntica anteriormente proposta pelo autor, com trânsito
em julgado em 27 de novembro de 2018, a qual tramitou perante a 6a Vara Cível da
Comarca de São Bernardo do Campo, sob o no 1014725-75.2016.8.26.0564.
Assim, por entender que a presente ação versa sobre
os mesmos problemas de saúde declarados na demanda anterior, o magistrado a
quo julgou extinta ação, sem resolução de mérito, em vista do reconhecimento da
coisa julgada.
Pois bem.
Ressalvado o entendimento do MM. juiz sentenciante,
tal decisão não há de prosperar.
Conforme se verifica da petição inicial dos autos
1014725-75.2016.8.26.0564, o autor declara ser portador de doença colunar de
natureza ocupacional, que implica numa incapacidade laborativa. A demanda foi, ao
final, julgada procedente para conceder ao segurado o benefício de auxílio-doença,
tendo recebido o benefício de 14.12.2016 até 15.04.2019.
Ocorre que, muito embora o autor na presente ação
tenha alegado as mesmas doenças de coluna, a presente peça exordial narra
também a ocorrência de lesões osteomusculares de membros superiores não
alegadas no feito anterior, que por óbvio, não foram objeto da causa de pedir.
A respeito da coisa julgada, vejamos o que dispõe o
art. 337 do Código de Processo Civil:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito,
alegar:
(...)
VII - coisa julgada;
(...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando
se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em
curso.
§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi
decidida por decisão transitada em julgado.
Assim, resta claro que não há coisa julgada com
relação às patologias de membros superiores, razão pela qual o feito não comporta
extinção.
Registra-se, contudo, que em momento algum o autor
declarou a existência da ação anteriormente proposta ou mencionou o
agravamento das lesões de coluna, de modo que a existência de exames recentes
não é suficiente para afastar a existência de coisa julgada com relação a tais
patologias.
Por fim, ressalte-se não ser possível, in casu, a
aplicação da previsão contida no art. 1.013, § 3o, do Novo Código de Processo Civil,
uma vez que, não tendo sido realizada a perícia médica para apuração das
patologias incapacitantes de membros superiores, não pode o Tribunal adentrar ao
exame do mérito, sob pena de supressão de instância e cerceamento do direito de
defesa das partes.
Destarte, a única medida cabível é o reconhecimento
da nulidade da sentença, com a consequente remessa dos autos à instância
originária.
Posto isto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para reconhecer a NULIDADE da sentença e determinar o retorno dos autos à
origem, para que seja reaberta a fase instrutória e apurada a existência de
incapacidade e nexo causal nas alegadas lesões osteomusculares de membros
superiores.
Por fim, retifique a Serventia o cadastro no sistema
para fazer constar também como apelado a empregadora Mercedes-Benz do Brasil
Ltda (fls. 440/447).
Nuncio Theophilo Neto
Relator